Tribunal: TJPA
Processo: 0002066-29.2004.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002066-29.2004.8.14.0201

RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121,
CAPUT
,
DO CPB. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, especialmente das oculares, no sentido de incriminar o Recorrente da prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos outros de convicção que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há como não o pronunciá-lo, tampouco admitir que tenha agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos e absolvição, vez que resta incontroverso que a
decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o

convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do
Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECRÓPSIA MÉDICO-LEGAL, o qual atesta como causa da morte da vítima Charles Alberto Magno de Lima “
choque hipovolêmico, hemorragia interna, perfuração de órgãos torácicos devido ferida pérfuro-incisa na região torácica
”, e
da existência de indícios suficientes de

autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate.

3.
Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rogério da Silva Costa
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, tendo como vítima Charles Alberto Magno de Lima.

Narra a denúncia
,
à ID 12691862
, que no dia 21 de agosto do ano em curso, na Sede Campestre dos Rodoviários, a vítima, ROGÉRIO MAGNO DE LIMA, estava na companhia da testemunha Carlos André e de uma mulher de Alcunha "ANDRÉIA", que teve um relacionamento afetivo com o acusado.

Que o acusado ao chega no local e, ao ver sua ex-namorada com a vítima, resolve tomar satisfação com "ANDRÉIA", chegando a agredir a mesma; porém, vendo àquela atitude, a vítima e um empregado do local interferiram na briga e colocaram “ÍNDIO" para fora da Sede.

Aduz, ainda, a exordial do Ministério Público, que o acusado conseguiu entrar novamente na Sede e voltou a agredir "ANDRÉIA" e, quando a vítima foi interferir novamente, desferiu várias facadas que lesionaram o rosto e abdômen do ofendido, sendo este levado ao HPSM, contudo, em função da gravidade das lesões, não resistiu, vindo a falecer no Hospital.

Por fim, destaca a peça acusatória que o denunciado incorreu nas sanções punitivas do art. 121, "caput", do CPB, motivo pelo qual requereu o recebimento e a autuação motivo desta denúncia, seja o réu citado para interrogatório e, enfim, para se ver processar até final julgamento; notificando-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais.

Em razões recursais
,
à ID 12692111
, pugna a defesa pela impronúncia e/ou absolvição do Recorrente, sob o fundamento de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões
,
à ID 12692114
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão
a quo
.

Em despacho, à ID 12692116
, o douto Juízo do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

- Da impronúncia e/ou absolvição - Legítima Defesa

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua impronúncia e/ou absolvição se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

É cediço que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECRÓPSIA MÉDICO-LEGAL,
à ID 12827230
, o qual atesta como causa da morte da vítima Charles Alberto Magno de Lima “
choque hipovolêmico, hemorragia interna, perfuração de órgãos torácicos devido ferida pérfuro-incisa na região torácica
”.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dentre elas, Carlos André de Oliveira Nogueira e a PM Grescionilda Magno de Lima, aliás, todas sob o crivo dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, as quais foram uníssonas em asseverar que o Recorrente desferiu várias facadas contra a vítima Charles Alberto Magno de Lima, causando-lhe a morte, consoante se verifica do parecer do
custos legis
, que tem fé pública,
à ID 13192711
.

Dessa forma, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação não há o que se falar em Legítima Defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que, como dito alhures, as declarações foram uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Cumpre destacar ainda, que o pronunciado teve, em Juízo, a oportunidade de se defender, contudo, preferiu ficar em silêncio.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, não se vislumbram indícios de que o ofendido tenha ameaçado a integridade física de seu algoz antes ou durante o fato delituoso, até porque nenhum tipo de arma foi encontrado pela Polícia em poder da vítima.

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão ora atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023